Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-84.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000977-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Incêndio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI MATHEUS SILVA PERETTI - CPF: 065.243.481-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL FRANK AMANCIO RAMOS - CPF: 061.100.661-84 (PACIENTE), MIQUEIAS MARTINS SOUSA - CPF: 069.657.491-80 (PACIENTE), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (PACIENTE), DIOGO BRITES - CPF: 053.009.231-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. INCÊNDIOS CRIMINOSOS. TRÁFICO DE DROGAS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO.
PLEITO NÃO CONHECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS.
INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

com pedido de liminar impetrado
contra decisão
que manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/13, art. 158,
caput
e § 1º, e art. 250 do Código Penal, e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar:

(i)

se é cabível o conhecimento do
habeas corpus
em relação a um dos pacientes, cujo pedido já foi apreciado em
impetração
anterior;
(
ii
)
se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
; (
i
ii
)
se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração de pedidos já examinados em
habeas corpus
anterior, desacompanhada da demonstração de fatos novos, inviabiliza o reexame da matéria por esta Corte de Justiça.

4.
A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na gravidade concreta das condutas, no
modus operandi
empregado e na participação dos pacientes em organização criminosa, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

5
.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6
.

Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para conter a periculosidade concreta e o risco efetivo de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denega
da.

Tese de julgamento:
“1.
A reiteração de
habeas corpus
anteriormente julgado, sem a apresentação de fatos novos, obsta seu conhecimento.
2.
A prisão preventiva de envolvidos em organização criminosa
encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e da existência de elementos que indicam reiteração delitiva.
3.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316, 319, 647; CP,
arts
. 158,
caput
e § 1º, 250; Lei 12.850/13, art. 2º; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
R
HC
n. 200.836/SP,
AgRg
no R
HC
n. 224.693/SC,
AgRg
no R
HC
n. 228.137/BA; TJMT,
HC
n. 1029944-76-2025.8.11.0000
; TJMT, TCCR
Enunciados n. 6 e 30 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Davi Matheus Silva Peretti
,
Mikael Frank Amâncio Ramos
,
Miqueias Martins Sousa
,
Ronaldo Alvesda Silva
e
Diogo Brites
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos
da ação penal n.1000327-36.2025.8.11.0044
,
manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática
dos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/13, art. 158,
caput
, e § 1º e art. 250, ambos do Código Penal
e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa
para
a manutenção das prisões preventivas, porquanto as decisões que as decretaram e mantiveram não demonstraram a presença de indícios mínimos de autoria nem a configuração do
periculum
libertatis
, limitando-se à reprodução de fundamentos genéricos
e

metajurídicos
.

Ressaltaque os pacientes são primárioseque não há notícia de descumprimento de determinações judiciais anteriores, tampouco de conduta contemporânea que indique propensão à reiteração delitiva.

Por fim, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art.319 do Código de Processo Penal
,
revelam-se adequadas, suficientes e compatíveis com o princípio da proporcionalidade.

Com suporte nessas razões, postula, inclusive liminarmente, o relaxamento das prisõespreventivas,por ausência de fundamentaçãoe,subsidiariamente,a revogação da medida constritiva,com ou sem a substituiçãopor medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar
foi
in
deferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pel
o conhecimento parcial do
habeas corpus
e, na parte admitida, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026